Tribunal: STF
Processo: RE 87444
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRAZO EXPIRADO AO SER PROLATADA
NOVA SENTENÇA DE MÉRITO, JA QUE ANULADA A ANTERIOR. FIXAÇÃO DE
NOVO PERIODO DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE, POR AGRAVAR A SITUAÇÃO DO
RÉU. INCIDENCIA, ADEMAIS, DO ART. 708 DO CPP. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.